Tribunal: CARF
Processo: 13805.004832/94-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13805.004832/94-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.587 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2021
Recorrente
JARDIM ESCOLA MAGICO DE OZ S/S LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 03/09/1993 a 27/05/1994
ISENÇÃO.
NÃO
APLICAÇÃO
DOS
BENEFÍCIOS
PELO
DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS.
Comprovado que após a importação de bens amparada pela isenção, ocorreu a
sua transferência a entidade que não preenche os requisitos subjetivos, é
correto o lançamento dos tributos devidos na importação e que deixaram de ser
recolhidos exclusivamente em razão da isenção.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
MULTA
POR
AUSÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS.
As multas previstas nos arts. 4o da Lei 8.218/91 (II) e no art. 80 da Lei 4502/64
(IPI) devem ser reduzidas ao percentual de 75% no art. 44 da mesma Lei
9.430/96, por aplicação do art. 106 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento aos Recursos Voluntários, para reduzir as multas aplicadas por ausência de
recolhimento dos tributos ao percentual de 75% previsto na Lei no 9.430/96.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Lázaro
Antonio Souza Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Renata
da Silveira Bilhim e Thaís de Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Jorge Luis Cabral,
substituído pelo Conselheiro Marcos Antônio Borges (suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13805.004832/94-81
81
4a Câma
4a Câma
OZ S/S
OZ S/S
MAS
MAS GE
GE
puração:
puração: 0
ÃO.
NÃ
ÃO.
NÃ
CUMPR
CUMPR
Comprov
Comprov
sua
sua
c
Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.587 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13805.004832/94-81

Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado para a exigência dos tributos e penalidades
referentes às importações realizadas entre 1993 e 1994 pelo GRUPO ASSOCIAÇÃO DE
ESCOLAR PARTICULARES (CNPJ 52.023.884/0001-01, doravante identificada como
ASSOCIAÇÃO), ao qual integra, dentre outras instituições, a JARDIM ESCOLA MAGICO DE
OZ S/S LTDA.
Segundo o entendimento fiscal identificado no Termo de Auditoria Fiscal (e-fls.
142/147) a ASSOCIAÇÃO descumpriu o requisito para o gozo da isenção do Imposto de
Importação (II), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e o Adicional ao Frete para
Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) de bens destinados à pesquisa científica e
tecnológica. Isso porque esses bens somente gozariam da isenção caso destinados às entidades
sem fins lucrativos credenciadas no Conselho Nacional de Conhecimento Científico e
Tecnológico – CNPQ (isenção vinculada à destinação dos bens e à qualidade do importador).
Nos termos do referido termo:
De acordo, com a solicitação de credenciamento junto ao CNPq, a entidade declara que:
a) "o Grupo é ativo no fomento, na coordenação e realização de pesquisas,
eminentemente tecnológicas, mas também científicas, em sua área de atuação, conforme
o parágrafo 2° do artigo 5° do Estatuto"; e
b) "todas as importações de bens efetuadas pelo Grupo amparadas na Lei 8.010/90 serão
destinadas a uso em seus projetos de pesquisas científicas e tecnológicas" .
Acrescentou, ainda, informações adicionais ao CNPq, contendo:
a) no anexo I, lista das escolas associadas ao grupo;
b) no anexo II, lista parcial de docentes destas escolas que participam e participarão das
atividades de programas de desenvolvimento e a respectiva titulação acadêmica; e
c) no anexo III, algumas atividades de programas de desenvolvimento já realizadas e em
realização.
Ocorre, entretanto, que a entidade não possui corpo docente para o desenvolvimento,
execução e coordenação dos projetos de pesquisas científicas e tecnológicas, porquanto
tudo isto é, em verdade, realizado pelo corpo docente das escolas particulares
associadas, conforme declarado pelo contabilista da entidade Sr. Osmar Aparecido
Ponsoni
Efetivamente, o que se verifica é que as importações objeto de isenção prevista na Lei
8.010/90, foram efetuadas pela entidade, com objetivo explícito de aparelhar as escolas
associadas, com equipamentos de primeira geração, as quais não são amparadas pelo
referido benefício.
Assim, todos os equipamentos importados encontram-se fisicamente em poder das
escolas particulares, que os utilizam para o desenvolvimento dos projetos por elas
escolhidos, transferidos pela entidade às associadas por "Instrumento Particular de
Assunção de Responsabilidade e Obrigações”, onde fica estabelecido basicamente que:
- a escola obriga-se a participar e contribuir com os recursos materiais e humanos
necessários à consecução dos projetos científicos e tecnológicos a serem desenvolvidos;
Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.587 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13805.004832/94-81

- a escola recebedora dos equipamentos fica responsável pela manutenção, reparos,
seguro, etc;
- findo o prazo de 6 (seis) anos, a partir da data do recebimento dos equipamentos, os
mesmos devem ser devolvidos à entidade no estado em que foram recebidos, salvo a
depreciação decorrente de uso normal;
- a entidade se compromete a não realocar da sede da escola ou emprestar a outras
escolas associadas os equipamentos antes do prazo de 6 (seis) anos;
- a escola não sofrerá qualquer turbação ou esbulho enquanto estiver de posse dos
equipamentos entregues pela entidade, tendo, ainda, o direito de preferência na
aquisição dos mesmos;
- caso a escola deixe de participar do projeto ou se desligue da entidade fica assegurado
o direito à preferência na aquisição dos equipamentos e utilização dos resultados obtidos
pela sua participação nos projetos científicos e tecnológicos.
Releva observar, que além da escola beneficiada efetuar em favor da entidade
credenciada pagamentos, a título de "contribuição para projetos científicos e
tecnológicos", destinados à aquisição dos equipamentos, também é fiadora/avalista nos
contratos de financiamento bancário dos bens importados por ela escolhidos
3 - CONCLUSÃO
Do que foi exposto, verifica-se que, efetivamente, a entidade transferiu às escolas
particulares associadas, por Instrumento Particular de Assunção de Responsabilidades e
Obrigações, os equipamentos importados com isenção do imposto de importação e do
imposto sobre produtos industrializados e que as mesmas passaram, deste modo, a
deterem a posse e o seu uso exclusivo, porquanto assumiram, também, todas as
despesas com a manutenção, segurança, seguro, etc. dos bens recebidos.
Para participar do processo de importação de equipamentos isentos as escolas
associadas se obrigam a efetuar o pagamento dos equipamentos, em forma de
contribuição à entidade, que é quem faz as importações, embora as mesmas sejam
fiadoras/avalistas nos contratos de financiamentos bancários dos bens que lhe são
destinados.
Sendo o benefício fiscal vinculado à qualidade do importador, é vedado ao importador a
transferência, a qualquer título, à terceiras pessoas, de propriedade ou uso dos bens, sem
o prévio pagamento dos tributos dispensados na importação, consoante disposto no
artigo 137, do Regulamento Aduaneiro.
Assim, tendo a entidade importadora transferido às escolas particulares os bens objeto
de isenção sem o pagamento dos tributos, é de se concluir que toda a documentação
utilizada, bem como todos os procedimentos levados a efeito pela entidade, objetivaram
maquiar a operação de importação dos equipamentos. Resultando claro a certeza que as
importações dos bens foram feitas diretamente pelas escolas particulares, com a
utilização da entidade sem fins lucrativos, a fim de gozarem da isenção prevista na Lei
8.010/90.
Por fim, considerando que a transferência de propriedade, a qualquer título, implica no
prévio pagamento dos impostos dispensados por ocasião do desembaraço aduaneiro, se
impõe exigir os tributos devidos e não recolhidos, mediante lavratura de auto de
infração contra a entidade importadora, com termo de responsabilidade solidária dos
adquirentes e detentores dos bens. (e-fls. 143/146)
Assim, o Auto de Infração foi lavrado em face da ASSOCIAÇÃO e da escola
particular associada JARDIM ESCOLA onde estava localizado o bem importado na condição de
Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.587 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13805.004832/94-81

responsável solidária com base no art. 124, I, do Código Tributário Nacional e art. 82, I do
Regulamento Aduaneiro/1985. Como indicado na autuação (e-fls. 174/178), além da exigência
dos tributos acrescido de multa e juros (II e IPI), foi exigida a multa de controle da importação
do art. 526, IX do RA/1985 (20% do valor da mercadoria).
Inconformadas, as autuadas apresentaram Impugnação, julgada parcialmente
procedente para excluir a exigência correspondente à multa administrativa aplicada do art. 526,
IX, do RA/85 (decisão de primeira instância às e-fls. 274/290). Em face desta decisão, as
autuadas apresentaram Recurso Voluntário (e-fls. 298/333) alegando, em síntese:
(i) a necessidade de reunião dos 14 (quatorze) processos administrativos lavrados
com o mesmo objeto em face da ASSOCIAÇÃO, cuja diferença se refere tão
somente às responsáveis solidárias. As autuações teriam origem na mesma ação
fiscal e teriam o mesmo fundamento.
(ii) que deve ser cancelada integralmente a autuação em razão:
(ii.1) do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos da isenção, conforme
informado ao CNPQ no Relatório de Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento,
na qual identificava reiterou a participação efetiva da escola autuada (e das demais
associadas da ASSOCIAÇÃO) na consecução dos objetivos previstos em seu
programa;
(ii.2) cabe ser observada tão somente a Lei n.o 8.010/90, não sendo aplicável a
disposição do art. 1o da Lei n.o 8.032/90 e os procedimentos prescritos pelo
Regulamento Aduaneiro, as associadas sempre cumprem com os atos da
associação quando do uso dos bens importados, ocorrendo a assunção da
personalidade jurídica da ASSOCIAÇÃO pelas associadas, não podendo se falar
em transferência seja da propriedade seja do uso dos bens importados;
(ii.3) o ato administrativo do CNPJ seria um ato constitutivo, sendo que caberia
somente ao CNPQ a competência para avaliar a validade do benefício isencional
previsto na lei;
(ii.4) a inaplicabilidade do art. 137, do RA/1985 ao presente caso.
Por meio da Resolução 303-624 (e-fls. 351/363), o julgamento do processo foi
convertido em diligência pelo então Terceiro Conselho de Contribuintes, nos seguintes termos:
Tenho como perfeitamente caracterizado que as escolas particulares, que não
preenchem o requisito legal de entidades sem fins lucrativos, utilizaram-se de interposta
pessoa, a associação sem fins lucrativos, para importar com isenção. Porque, se à lei
fosse indiferente quem se beneficiaria da isenção, bastando que os equipamentos
pudessem ser usados em pesquisa científica ou tecnológica, não teria incluído no
dispositivo que indica os sujeitos beneficiários, a expressão "sem fins lucrativos".
A importação consumou-se regularmente, pois todos os requisitos legais foram
atendidos: a importadora não tem fins lucrativos e está credenciada pelo CNPq. Porém,
se ficar caracterizado que os bens importados foram transferidos irregularmente para as
entidades de fins lucrativos, deixaram de ser atendidas as condições do beneficio,
devendo ser exigidos os tributos.
Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.587 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13805.004832/94-81

Finalmente, ressalte-se que a Receita Federal não revogou (e não tem competência para
fazê-lo), o credenciamento concedido pelo CNPq. A GRUPO permanece credenciada a
importar com os benefícios da Lei 8.010/90. Apenas se está exigindo o crédito
correspondente aos equipamentos importados com isenção e que foram transferidos sem
o prévio pagamento dos tributos, conforme determina o art. 11 do Decreto-lei n 37/66.
Todavia, tendo em vista a superveniência da Portaria Intermínisterial MCTIMF nb 360,
de 17110/95, publicada no D.O.D. do dia 19 do mês em curso, a qual atribui ao CNPq o
poder-dever de verificar qualquer irregularidade na utilização dos bens importados, ou
contrariedade à Lei 8.010/90, voto pela conversão do julgamento em diligência ao
CNPq para que aquele órgão se pronuncie quanto à regularidade do procedimento das
recorrentes. (e-fl. 363 - grifei)
Após sua notificação, o CNPQ apresentou suas considerações às e-fls. 373/374,
com as seguintes informações:

Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.587 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13805.004832/94-81

Em seguida, o processo foi direcionado diretamente para o Conselho para
julgamento. Por meio do Acórdão 303-28.558, de 29/01/1997 o processo foi julgado pela 3a
Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes negando provimento ao Recurso. O acórdão foi
ementado nos seguintes termos:
ISENÇÃO- A transferência de mercadorias importadas com isenção de tributos
vinculada à qualidade do importador, pleiteada com base na Lei 8010/90, consiste em
infração aduaneira punível com a exigência dos impostos, multas e encargos legais
devidos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os Membros da Terceira Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes,
por unanimidade de votos, em rejeitar o pedido de junção deste processo aos demais
para apreciação conjunta, e no mérito por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Manoel D ́Assunção Ferreira Gomes e
Nilton Luiz Bartoli, na forma do relatório e voto que passam a integrar o presente
julgado. (e-fl. 379)
As razões de decidir do voto vencedor foram sintéticas, nos seguintes termos:
Após discorrer sobre as razões apontadas pela recorrente, ressalvou que, tendo em vista
a superveniência da Portaria Interministerial MCTIMF n.o 360, de 17/10/95, publicada
no DOU do dia 19 do mês em curso, a qual atribui ao CNPq o poder de verificar
qualquer irregularidade na utilização dos bens importados, ou contrariedade à Lei
8.010/90" votava "pela conversão do julgamento em diligência ao CNPq para que
aquele órgão se pronuncie quanto à regularidade do procedimento das recorrentes".
A resposta do CNPq foi, clara. Não há como acatar as razões da recorrente. (e-fl. 382)
Em face desta decisão, foi apresentado Recurso Especial na qual as Recorrentes
identificaram, dentre outras razões, que não foram previamente intimadas na diligência ou do seu
Fl. 873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.587 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13805.004832/94-81

resultado, em ofensa ao seu direito de defesa (e-fls. 393/422). A ASSOCIAÇÃO ainda informa
que ingressou com Mandado de Segurança n.o 95.15995-3 pretendendo anular o ato do CNPQ
que cancelou seu certificado de credenciamento para a realização das importações com isenção
por ter se respaldado nos autos de infração não definitivamente julgados pelo Conselho (tendo
obtido liminar e sentença favoráveis anexadas respectivamente à e-fl. 477 e às e-fls. 474/476).
Como indicado na sentença, naquela ação judicial não seria apreciada a inocorrência da infração
fiscal sendo que na inicial a empresa expressamente indicou que “não pretende trazer ao exame
desse juízo a matéria discutida no âmbito do processo administrativo instaurado pela
fiscalização” (e-fl. 475)
Antes que ocorresse o julgamento do Recurso Especial, a ASSOCIAÇÃO
impetrou Mandado de Segurança n.o 97.16664-0 buscando reconhecer o cerceamento de defesa
do acórdão do Conselho, tendo sido deferida liminar (e-fl. 508/509). Com a prolação de sentença
sem julgamento do mérito por ilegitimidade passiva da parte (e-fl. 515), foi cassada a liminar e o
processo foi direcionado para cobrança (e-fls. 524/527). Após a inscrição do débito em dívida
ativa, a Procuradoria da Fazenda Nacional proferiu despacho nos autos informação da prolação
de acórdão em Apelação no Mandado de Segurança no 1998.01.00.003098-3 que determinou a
nulidade do processo administrativo a partir da diligência instrutória realizada junto ao CNPQ (e-
fl. 728. Acórdão do TRF1 anexado às e-fls. 750/755 e certidão de trânsito em julgado em
09/06/2017 às e-fls. 761).
Como identificado no dispositivo do acórdão do TRF1, essa nulidade atingiu o
presente processo administrativo juntamente com os processos 13805.004840/94-17 e
13805.004833/94-43 (e-fl. 733):

Em seguida, os autos foram remetidos à Delegacia da Receita Federal de origem,
sendo determinado o prosseguimento do processo a partir da diligência realizada junto ao CNPJ
conforme determinado pela decisão judicial (e-fl. 802)
A responsável solidária JARDIM ESCOLA foi intimada da diligência por meio de
AR (e-fl. 805) e a ASSOCIAÇÃO por meio de Edital após o retorno do AR para o endereço
registrado no sistema da Receita Federal (e-fls. 806/808).
A JARDIM ESCOLA se manifestou nos autos, não trazendo considerações
específicas quanto à diligência realizada no CNPQ, requerendo tão somente sua exclusão do polo
passivo da autuação vez que inexistentes os requisitos para a responsabilidade do art. 124, I, do
CTN, sendo necessária que toda obrigação solidária esteja prevista especificamente na norma
que institui o tributo.
Em junho/2020, por meio da Resolução n.o 3402-002.582, entendeu este
Colegiado por converter o julgamento do recurso em diligência por entender que o Termo de
Diligência Conjunto com o resultado da diligência junto ao CNPQ teria sido igualmente anulado
pela decisão judicial, foi determinada nova realização de diligência para que o CNPQ “se
Fl. 874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.587 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13805.004832/94-81

pronuncie quanto à regularidade do procedimento das recorrentes”. Foi requerido, portanto, o
cumprimento do que foi determinado na Resolução 303.627 dos presentes autos.
Vejamos os exatos termos da Resolução n.o 3402-002.582:
Com efeito, não obstante algumas questões de mérito tenham sido apreciadas
quando da conversão do processo em diligência, essas matérias somente foram efetivamente
julgadas pelo Colegiado quando da prolação do acórdão que foi julgado nulo pelo Poder
Judiciário. Isso porque, as Resoluções são decisões interlocutórias que não possuem caráter
decisório quanto ao mérito do processo.1
Nesse sentido, em conformidade com o art. 63, §5o do RICARF2, caberá a este
CARF reapreciar as questões preliminares, prejudiciais e de mérito já examinadas pela
Resolução 303-624, vez que anulado pelo Poder Judiciário o Acórdão 303-28.558 por meio do
qual aquelas questões foram efetivamente julgadas.
O primeiro pleito das Recorrentes se refere ao julgamento conjunto dos processos
administrativos lavrados com o mesmo objeto em face da ASSOCIAÇÃO (descumprimento dos
requisitos da isenção da Lei n.o 8.010/1990, cuja diferença se refere tão somente às responsáveis
solidárias (diferentes escolas autuadas). As autuações teriam origem na mesma ação fiscal e
teriam o mesmo fundamento.
Essas circunstâncias, em especial quando decorrentes da mesma ação fiscal,
evidenciam a hipótese de conexão entre os processos, autorizando sua vinculação na forma do
art. 6o, §1o, I, do RICARF3. Em conformidade com a decisão judicial proferida, estariam
abrangidos
pela
conexão
os
processos
13805.004832/94-81
(presente
processo),
13805.004840/94-17 (igualmente pautado nesta oportunidade) e 13805.004833/94-43.
Contudo, o último processo acima mencionado já foi objeto de julgamento pelo
presente Colegiado em julho/2019, por meio da Resolução n.o 3402-002.207, de relatoria do
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes. Naquela oportunidade, por entender que o Termo de
Diligência Conjunto com o resultado da diligência junto ao CNPQ teria sido igualmente anulado
pela decisão judicial, foi determinada nova realização de diligência para que o CNPQ “se

1 Nesse sentido, inclusive, é o que consta do Manual de Admissibilidade de Recursos Especial elaborado por este
CARF, que expressa: "Também não se prestam como paradigmas as resoluções proferidas pelos colegiados do
CARF, já que são medidas incidentais, de caráter instrumental, visando a determinar diligências ou outras
providências para a adequada instrução processual, sem caráter decisório (quanto ao mérito do processo), portanto
não sujeitas a recurso das partes." (Disponível em http://idg.carf.fazenda.gov.br/publicacoes/arquivos-e-imagens-
pasta/manual-admissibilidade-recurso-especial-v-3_1-ed_14-12-2018.pdf. Acesso em 04/06/2020)
2 Art. 63. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes e dos ausentes, especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos e a matéria em que o
foram, e os impedidos. (...)
§ 5o No caso de resolução ou anulação de decisão de 1a (primeira) instância, as questões preliminares,
prejudiciais ou mesmo de mérito já examinadas serão reapreciadas quando do julgamento do recurso, por
ocasião do novo julgamento. (grifei)
3 Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou pedido do contribuinte
fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos; (grifei)
Fl. 875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.587 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13805.004832/94-81

pronuncie quanto à regularidade do procedimento das recorrentes”. Foi requerido, portanto, o
cumprimento do que foi determinado na Resolução 303-624 dos presentes autos.
Vejamos os exatos termos da Resolução n.o 3402-002.207:
Conforme relatado, trata o presente processo de Auto de Infração lavrado para
cobrança do II e IPI, acrescido de multas administrativas, pela importação de
mercadorias estrangeiras destinadas à pesquisa cientifica e tecnológica, com
isenção de impostos outorgada tendo em vista projeto aprovado pelo CNPq.
Segundo alegação fiscal, as mercadorias importadas não se encontravam em
poder da entidade beneficiária da isenção mas tinham sido cedidos a Escolas
Particulares como sócias constituintes da referida entidade importadora, GRUPO
- Associação de Escolas Particulares, mediante Instrumento Particular de
Assunção de Responsabilidades e Obrigações.
A decisão judicial que transitou em julgado anulou os atos processuais a
partir da diligência instrutória realizada junto ao CNPq. Dessa forma, a
decisão da Terceira Câmara do antigo Terceiro Conselho de Contribuintes,
que negou provimento ao recurso voluntário (Acórdão 303-28.555 às fls. 374
a 376) foi anulada, juntamente com o resultado da diligência (Termo de
Diligência Conjunto - DRF SÃO PAULO SUL / CNPQ às fls. 369 a 370).
Portanto, permanece válido o teor da Resolução n° 303-629 (fls. 347 a 359), que
deve ser cumprida pela unidade de origem, logicamente respeitando o
contraditório e a ampla defesa em sua execução e em seu resultado.
Dessa forma, transcrevo o teor da referida Resolução:
VOTO
1. As recorrentes invocaram regras do CPC para pedir a reunião dos 14
processos instaurados contra a GRUPO - Associação de Escolas
Particulares e as escolas associadas, em um só. Fundamentaram seu
pedido no artigo 108, inciso I, do Código Tributário Nacional, que prevê a
utilização da analogia como norma de integração da legislação tributária.
Consequentemente, pretenderam, as recorrentes, usar a analogia para fim
de prorrogar competência, utilizando-se do instituto da conexão, previsto
no Código de Processo Civil. Ocorre que competência é requisito de
validade do ato administrativo.
Vícios quanto à competência conduzem à nulidade do ato. Por isso, as
hipóteses de prorrogação de competência são apenas as expressas na lei,
não cabendo usar a analogia para determiná-las. E por não haver previsão
na lei processual tributária, não se admite a reunido dos processos por
conexão, uma vez que tal reunido teria como consequência o
deslocamento da competência.
1.1 - Quanto à preliminar de impossibilidade de revisão do lançamento,
não a acato. No caso específico, está ela amparada pelo artigo 149, inciso
I, do Código Tributário Nacional. O artigo 54 do Decreto-lei n° 37/66,
com a redação dada pelo Decreto-lei n° 2.472/88, prevê expressamente a
revisão do lançamento. Além disso, o artigo 179, § 2° do Código
Tributário Nacional (Lei n° 5.172/66), c.c. o art. 155 do mesmo CTN,
prevê que a isenção, quando não concedida em caráter geral, efetivada em
cada caso por despacho da autoridade administrativa, despacho esse que
não gera direito adquirido e será revogado de oficio sempre que se apure
que o beneficiário não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições ou
Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.587 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13805.004832/94-81

não cumpria ou deixou de cumprir os requisitos para a concessão do
favor.
Fundamentou-se, a exigência fiscal, o fato de ter, a beneficiária,
transferido a posse dos bens importados com isenção. Nesse caso, tendo
descumprido as condições para gozo da isenção, a lei determina que seja a
mesma revogada de ofício. Configurada, pois, a hipótese de revisão de
lançamento previsto no art. 149, inc. I, do CTN.
2. Sobre a inaplicabilidade das regras do Regulamento Aduaneiro à
isenção de que trata, deve ser considerado o que se segue:
O Decreto-lei n° 37/66, que "dispõe sobre o Imposto de Importação e
reorganiza os serviços aduaneiros", é o diploma legal básico do Imposto
de Importação, contendo as normas gerais relativas à aplicação e
administração desse tributo. Sua Seção I do Capitulo III do Titulo I, trata
das Disposições Gerais de Isenção e Redução, sendo que os artigos 11 e
12 estabelecem condições genéricas para qualquer isenção ou redução de
caráter subjetivo (art. 11) ou objetivo (art. 12). Esses dois artigos
encontram-se consolidados no Regulamento Aduaneiro, nos seus artigos
137
e
145,
respectivamente.
Por
constituírem
disposição
de
disciplinamento geral as isenções ou reduções, esses dispositivos, bem
como o art. 152, aplicam-se a todas as isenções ou reduções que neles se
enquadrem, independentemente de terem sido concedidas por lei posterior
ao Regulamento Aduaneiro.
2.1 - Também não é correta a afirmativa de que a Lei n° 8.032/90, pelo
seu parágrafo único do art. 2°, tenha afastado expressamente as regras do
Regulamento Aduaneiro na apreciação das isenções por ela mantidas.
Referida lei revogou todas as isenções do imposto de importação então
em vigor, ressalvando expressamente algumas. Quanto a essas, determina
o parágrafo único do art. 2° que seriam concedidas com observância da
legislação respectiva. E a legislação respectiva constitui-se de cada lei
especifica concessora do benefício e das normas genéricas do
Regulamento Aduaneiro, aplicáveis a todos os casos (dentre as quais os
artigos 137 a 148 e 152).
Tratando-se, no caso, de isenção ao mesmo tempo subjetiva e objetiva,
como, aliás, afirmado no recurso, sujeita-se às regras dos artigos 137 a
148 do Regulamento.
2.2 - No que se refere ao artigo 175, têm razão as recorrentes. A norma
legal nele consolidada é do Decreto-lei n° 1.160/71, atualmente revogado.
E o comando nela contido (aprovação de projeto pelo CNPq, com
recomendação desse órgão à CPA para que conceda o benefício) não foi
reproduzido na Lei no 8.010/90.
3 - As recorrentes buscam fazer crer que o CNPq, ao credenciar o
GRUPO estava ciente de que os equipamentos importados não ficariam
na posse da entidade sem fins lucrativos, mas que seriam instalados nas
escolas particulares, pois que o Programa de Atividades de Pesquisa e
Desenvolvimento, que encaminhou àquele órgão quando da solicitação de
credenciamento, alude a que o exaurimento dos objetivos almejados
dar-se-ia com a colaboração das associadas (escolas particulares) e de
instituições de ensino da rede pública.
Todavia, a partir apenas daquele Programa de Atividades (não anexado ao
presente, mas que instruiu um dos 14 processos instaurados e que se
Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.587 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13805.004832/94-81

encontram neste Conselho, o de no 13805-004830/94-55), não se pode
extrair essa conclusão.
O Programa define três linhas de pesquisa.
A Primeira linha, dividida em 4 temas, consiste no acompanhamento dos
mais recentes desenvolvimentos em Educação com Auxílio de
Computadores (E.A.C.) em todo o mundo, via consulta a bibliografia
atualizada e participação em Congressos, Seminário e Palestras e
posterior realização de Estudos detalhados de aplicabilidade real das
novas tecnologias que se mostrarem adequadas à utilização pelas escolas
do GRUPO; na elaboração de aplicativos em E.A.C., usando ferramentas
adequadas de software, para uso nas disciplinas dos 1° e 2° Graus nas
Escolas do Grupo; na implementação e uso de Salas de Aula equipadas
para utilização dos Aplicativos Educacionais Desenvolvidos, para
avaliação real de sua adequação ao ensino e obtenção de informações de
realimentação para aprimoramento dos mesmos; e na elaboração de
softwares, guias, manuais e cursos de treinamento formais para preparar e
motivar os docentes das escolas do GRUPO para uso destas novas
tecnologias e preparação e implementação de esquema de consultoria para
apoiá-los no período inicial de uso das mesmas. Nada sugere que as
atividades relativas a essa primeira linha de pesquisa não seriam
desenvolvidas na própria entidade sem fins lucrativos.
A segunda linha de pesquisa consiste no desenvolvimento e definição de
instalações, equipamentos e instrumentação para Espaços de Uso
Múltiplo que possam ser usados indistintamente para experiências e
atividades Artísticas, Lingüística, Lúdicas e de Ciências em geral e
desenvolvimento equivalente de espaços modernos para prática de
educação física e de esportes; no desenvolvimento, a partir da tecnologia
industrial existente, da instrumentação necessária aos Laboratórios
Multi-uso, adequada as condições de precisão, confiabilidade e
economicidade particulares do ambiente educacional; análise dos
inúmeros recursos de "realidade virtual" atualmente disponíveis, para
utilização
como
Experiências
Virtuais
em
substituição
ou
complementarmente as experiências reais de laboratório; e em, à luz das
novas ferramentas disponíveis (laboratórios multi-uso, realidade virtual,
etc...), repensar as experiências apresentadas e/ou executadas pelos alunos
para chegar evolutivamente a uma relação mais adequada (inclusão, por
exemplo, de experiências virtuais no lugar de experiências interessantes
de dificil ou impossível realização por razões de segurança,
economicidade, etc...). Também nesse caso hão há qualquer indicação de
que as atividades descritas no Programa como integrantes da segunda
linha de pesquisa seriam desenvolvidas nas escolas particulares, e não na
entidade de pesquisa.
A terceira linha de pesquisa consiste no desenvolvimento cooperativo de
atividades de pesquisa avançada no contexto do Projeto Escola do Futuro
da USP, envolvendo, além das Escolas do GRUPO, escolas da Rede
Pública e na troca de experiência e na adaptação de resultados com a
Universidade de Tsulcuba e com o Foothill College. Ainda para essa
terceira linha de pesquisa o Programa não indica que sua consecução
implicaria em que os equipamentos importados com isenção seriam
mantidos fora das instalações fisicas da entidade beneficiária da isenção.
Portanto, apenas com o que consta desse Programa de Atividades, não
poderia o CNPq concluir que se tratava e importação de equipamentos
para serem instalados e usados em escolas particulares entidades com fins
lucrativos. Porque, embora o programa fale no desenvolvimento
Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.587 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13805.004832/94-81

cooperativo de atividades de pesquisa avançada envolvendo, além das
Escolas do GRUPO, escolas da rede pública, não diz que as escolas
seriam equipadas com os computadores importados com o benefício
fiscal.
4. Dizem ainda as recorrentes que não ocorreu a transferência dos
equipamentos e que o CNPq autorizou expressamente a instalação dos
computadores nas escolas. Sobre a autorização expressa do CNPq para a
instalação dos computadores nas escolas, nada consta dos autos nesse
sentido. As razões alegadas para descaracterizar a transferência (não
contabilização no Ativo Imobilizado das Escolas e assinatura de termo de
fiel depositário) são irrelevantes. Primeiro, porque para a revogação da
isenção não é necessária a transferência de propriedade, bastando a de
uso. Depois, porque as "provas" opostas pelas recorrentes constituem
apenas aspectos formais, que não traduzem a realidade dos fatos, e o que
importa, no caso, é a verdade material e não a formal (considere-se,
especialmente, que cada escola pagou pelo equipamento que recebeu,
ainda que tal pagamento tenha sido eufesmisticamente chamado de
"contribuição"). E se os equipamentos pertencem de fato (não apenas
formalmente) à GRUPO, estando instalados nas escolas apenas para o
desenvolvimento das pesquisas, por que nada foi instalado nas escolas da
rede pública, (que, de acordo com o Projeto, também, estariam envolvidas
na pesquisa)?. A resposta é simples: Porque apenas as escolas que
pagaram pelos equipamentos receberam-nos.
Tenho como perfeitamente caracterizado que as escolas particulares, que
não preenchem o requisito legal de entidades sem fins lucrativos,
utilizaram-se de interposta pessoa, a associação sem fins lucrativos, para
importa com isenção. Porque, se A. lei fosse indiferente quem se
beneficiaria da isenção, bastando que os equipamentos pudessem ser
usados em pesquisa cientifica ou tecnológica, não teria incluído no
dispositivo que indica os sujeitos beneficiários, a expressão "sem fins
lucrativos". A importação consumou-se regularmente, pois todos os
requisitos legais foram atendidos: a importadora não tem fins lucrativos e
está credenciada pelo CNPq. Porém, se ficar caracterizado que os bens
importados foram transferidos irregularmente para as entidades de fins
lucrativos, deixaram de ser atendidas as condições do benefício, devendo
ser exigidos os tributos.
Finalmente, ressalte-se que a Receita Federal não revogou (e não tem
competência para fazê-lo), o credenciamento concedido pelo CNPq. A
GRUPO permanece credenciada a importar com os benefícios da Lei
8.010/90. Apenas se está exigindo o crédito correspondente aos
equipamentos importados com isenção e que foram transferidos sem o
prévio pagamento dos tributos, conforme determina o art. 11 do
Decreto-lei n 37/66.
Todavia, tendo em vista a superveniência da Portaria Interministerial
MCT/MF n° 360, de 17/10/95, publicada no D.O.U. do dia 19 do mês
em curso, a qual atribui ao CNPQ o poder-dever de verificar
qualquer irregularidade na utilização dos bens importados, ou
contrariedade à Lei 8.010/90, voto pela conversão do julgamento em
diligência ao CNPq para que aquele órgão se pronuncie quanto à
regularidade do procedimento das recorrentes.
Sala das Sessões, em 25 de outubro de 1995.”
Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.587 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13805.004832/94-81

Diante disso, voto por converter o julgamento do recurso voluntário em
diligência à repartição de origem para que a autoridade preparadora intime
o CNPq para que aquele órgão se pronuncie quanto à regularidade do
procedimento das recorrentes, conforme disposto na Resolução no303-629.
Encerrada a instrução processual a Interessada deverá ser intimada para
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 35, parágrafo único, do
Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011.
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que sedê
prosseguimento ao julgamento.
É como voto. (grifei)
Essencial salientar que o inteiro teor da Resolução n.o 303.629 acima transcrito possui
os mesmos termos da Resolução n.o 303.624 proferida no presente processo (e-fls.
351/363).
Diante disso, à luz do art. 29 do Decreto n.o 70.235/724, proponho a conversão do
presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem cumpra a mesma
diligência determinada no processo 13805.004833/94-43 (Resolução n.o 3402-002.207),
para que intime o CNPq para que aquele órgão se pronuncie quanto à regularidade do
procedimento das recorrentes, conforme disposto na Resolução no303-624. Caso já
cumprida a diligência naquele processo, requer-se seja anexado o resultado da diligência
do processo 13805.004833/94-43.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar as
Recorrentes do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestarem no
prazo de 30 (trinta) dias.
Em cumprimento da diligência, a autoridade fiscal de origem juntou o
cumprimento da Resolução proferida no processo 13805.004833/94-43, novamente anexando os
documentos já enviados anteriormente pelo CNPQ, entendendo que somente foram considerados
nulos “os atos posteriores” à diligência. Assim, para regularizar o processo, procedeu com a
intimação das empresas do resultado da diligência para se manifestarem no prazo de 30 (trinta)
dias (e-fl. 848):

Regulamente intimadas e sem manifestação das empresas, os autos retornaram a
esse Conselho para julgamento.

4 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.587 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13805.004832/94-81

É o relatório.

Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
Como já firmado anteriormente, os Recursos Voluntários são tempestivos e
cabem ser conhecidos.
Aplico aqui as mesmas razões de decidir aplicadas em situação fática e jurídica
idêntica julgada por este Colegiado no Acórdão 3402-009.093, do referido processo
13805.004833/94-43
de
interesse
do
GRUPO
ASSOCIACAO
DE
ESCOLAS
PARTICULARES, igualmente de minha relatoria (setembro/2021).
Atentando-se para os presentes autos, observa-se que a fiscalização cumpriu a
diligência requerida anexando a manifestação já proferida anteriormente pelo CNPQ entendendo
pela validade do procedimento fiscal realizado. Com efeito, entendeu a fiscalização que não
houve o reconhecimento da nulidade da diligência pela decisão judicial, que entendeu pela
nulidade do processo apenas em razão do cerceamento do direito de defesa.
Entendo que esse entendimento está correto e coerente com a expressão da r.
decisão judicial transcrita no relatório, a nulidade foi reconhecida “a partir da diligência
instrutória realizada junto ao CNPQ” e não inclusive aquela diligência:

Com isso, entendo correto o entendimento da fiscalização em regularizar o
processo por meio da intimação dos sujeitos passivos para se manifestarem em torno da
diligência já realizada. Aqui frise-se que após serem regularmente intimadas as empresas não se
manifestaram.
Quanto às alegações recursais, entendo que elas foram bem apreciadas pelo
Acórdão 3201-003.925 de relatoria da Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, de junho/2018,
inclusive com o reconhecimento da retroatividade benigna quanto a multa exigida por ausência
de recolhimento de tributos. Adoto aqui integralmente as razões de decidir daquele acórdão:
PRELIMINAR - CONEXÃO
Em sede preliminar, aduz a Recorrente:
13. Cada um dos Autos de Infração e Termos de Responsabilidade
Solidária lavrados contra a PRIMEIRA RECORRENTE e as suas
ASSOCIADAS deu ensejo à instauração de um processo administrativo
distinto.
Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.587 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13805.004832/94-81

14. Em todos esses processos (quatorze, no total), a PRIMEIRA RECORRENTE
figura como autuada, variando, de um para outro, apenas a entidade
considerada responsável solidária. Por outras palavras, a autuação em
comento gerou quatorze processos administrativos com o mesmo objeto, o
mesmo sujeito passivo principal e o mesmo fundamento.
15. Bem por isso - por guardarem entre si uma intima relação de conexidade - é
que a PRIMEIRA RECORRENTE requereu, em sede de preliminar de
Impugnação, a reunião de todos os processos instaurados. Fe-1o, à evidência,
com escopo precipuo de obter celeridade e impedir a eventual prolação de
decisões conflitantes.
16. Malgrado os fundamentos que subsidiaram a formulação de tal pedido de
reunião, a D. Autoridade Julgadora a quo houve por bem indeferi-lo, ao
argumento de que, a um lado, inexistiria previsão legal autorizativa, e, a
outro, a falta de identidade quanto ao responsável solidário impediria a
caracterização da conexão entre os processos.
Nesse aspecto, transcrevo a manifestação da DRJ:
Inicialmente „.passamos A apreciação do pedido formulado peio impugnante ,
concernente A reunião de todos os processos conexos num único
instrumento°, tendo em vista propiciar uma decisão homogênea para todos.
Neste sentido, reconhecemos que , tendo os mencionados processos se
originado de uma única atividade de fiscalização, dirigida contra uma única
autuada , seus respectivos autos de infração com fundamentação de fato e de
direito bem como seu objeto absolutamente idênticos .
Contudo , a diferenciação de cada um deles quanto ao Responsável
Tributário Solidário introduz tal particularidade ou peculiaridade a cada um
dos processos , diferenciando-os quanto ao polo passivo e mesmo , quanta
à fundamentação da autuação, que não se pode afirmar , necessariamente, que
sejam as situação nelas descritas totalmente equivalentes.
Assim sendo , tal diferenciação, por si só , acarreta a necessidade de
instauração de processo próprio para cada auto de infração implicando isto ,
conseqüentemente , na decisão singular correspondente .
A conexão entre processos administrativos é disciplinada no art. 6o, §1o, I do RICARF:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados
observando-se a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico,
incluindo aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
Entendo que assiste razão à Recorrente quanto à existência de conexão.
Todavia, impõe ressaltar que a reunião dos processos por conexão não é
obrigatória, sendo medida que se impõe com o objetivo de assegurar a segurança
jurídica dos contribuintes. Não obstante, quando os processos se encontrarem
em fases processuais distintas, a conexão dos feitos se torna inviável e até mesmo
improdutiva.
Tendo em vista que o feito tramita já há muitos anos neste CARF e que, em
consulta realizada ao sítio do CARF pelo nome do Contribuinte prncipal, constato
Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-009.587 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13805.004832/94-81

que diversos processos já foram julgados em âmbito definitivo, não é aplicável a
conexão ao presente caso.
Ademais, ressalto que os Contribuintes sequer indicaram a numeração dos
processos supostamente conexos, mais uma razão pela qual a realização da
reunião por conexão resta prejudicada.
Por fim, há que se considerar que os presentes autos estão devidamente
instruídos, constando nos autos todos os elementos necessários para o julgamento do
feito.
Pelo exposto, afasto o pedido preliminar de conexão.
MÉRITO
A autuação fiscal oral em exame decorre da importação de equipamentos
destinados à pesquisa científica e tecnológica, com isenção de IPI e II, nos termos da
Lei no 8.010/90:
Art. 1o São isentas dos impostos de importação e sobre produtos industrializados
e do adicional ao frete para renovação da marinha mercante as importações
de máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, bem como suas
partes e peças de reposição, acessórios, matérias-primas e produtos
intermediários, destinados à pesquisa científica e tecnológica.
§ 1o As importações de que trata este artigo ficam dispensadas do exame de
similaridade, da emissão de guia de importação ou documento de efeito
equivalente e controles prévios ao despachos aduaneiro.
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se somente às importações realizadas
pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico -
CNPq, e por entidades sem fins lucrativos ativas no fomento, na coordenação
ou na execução de programas de pesquisa científica e tecnológica ou de
ensino, devidamente credenciadas pelo CNPq. (parágrafo 2o com redação
original, posto que modificado após a ocorrência do fato gerador)
A auditoria constatou que as mercadorias importadas não estavam em poder da
Contribuinte principal, mas haviam sido transferidas à Contribuinte solidária,
sócia constituinte da primeira, por meio de "Instrumento Particular de Assunção de
Responsabilidade e Obrigações". Tal fato é incontroverso nos autos.
Essa prática foi verificada relativamente a diversas escolas associadas da primeira
Recorrente, tendo sido lavrados diversos autos de infração para cada um destas. Além
disso, segundo a Fiscalização, a Associação (Contribuinte principal) não possuía
quadro próprio nem infraestrutura necessária para o desenvolvimento das
atividades a que se vinculariam os aparelhos importados.
Diante dessa situação, concluiu que "as operações de importação efetuadas pela
Associação visavam tão somente permitir às suas entidades associadas a aquisição
de equipamentos estrangeiros com isenção de impostos - que, de outro modo,
seriam exigíveis daquelas."
A Fiscalização, então, efetuou o lançamento com as seguintes exigências: (...)
A Multa por Infração ao Controle Administrativo listada no item "g" foi
cancelada pela DRJ, não tendo sido interposto Recurso de Ofício.
A questão, portanto, subsume-se a verificar se a operação de importação realizada
se enquadra ou não na norma isentiva do art. 1o da Lei no 8.010/91, transcrito acima.
Fl. 883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-009.587 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13805.004832/94-81

Defendem os contribuintes - no que foi chancelado peal DRJ - que a isenção em
referência tem caráter "subjetiva-objetiva", uma vez que está vinculada à (i) qualidade
do importador e à (ii) destinação dos bens importados.
Todavia, afirmam que para o preenchimento de tais condições, é suficiente, no
campo subjetivo, a comprovação de que a Contribuinte principal, importadora, se
enquadra como entidade sem fins lucrativos; ser entidade ativa no fomento, na
coordenação ou na execução de programas de pesquisa científica e tecnológica ou
de ensino e estar autorizado pelo CNPq a fuir da isenção. Nesse sentido, afirma que a
comprovação de preenchimento de tais requisitos se dá pela apresentação dos estatutos
sociais e respectiva autorização do CNPq.
No que se refere ao aspecto objetivo, afirma que basta a efetiva aplicação dos bens
importados e, pesquisas científicas, tecnológicas e de ensino. Afirma que esse
pressuposto é avaliado pelo próprio CNPq no momento em que concede o
credenciamento do importador.
Assim, afirmam que a autuação fiscal decorreu não do alegado descumprimento
dos requisitos impostos pela Lei no 8.010/90, que, como defendem as
Recorrentes, foram atendidos, mas sim da indevida aplicação dos do Regulamento
Aduaneiro e da Legislação do IPI. Aduz que, havendo norma específica tratando
da isenção (Lei no 8.010/90), não há falar na aplicação de normas previstas no
Regulamento Aduaneiro ou mesmo na legislação do IPI, afirmando que, existentes
nestes disposições contrárias àquelas previstas na norma de isenção, consideram-se
revogadas por norma posterior.
Por fim, defende que não existiu a alegada transferência de propriedade dos bens
importados pela associação (Contribuinte Principal) às suas associadas (Segunda
Recorrente), sendo certo que o programa aprovado pelo CNPq previa que as atividades
seriam exercidas pelas associadas, contudo, nos interesses da associação.
Pelo histórico aqui apresentado, nota-se que, a par das questões
exclusivamente de direito acerca de eventuais conflitos ou não aplicação das
normas gerais previstas na legislação do II e do IPI em face da norma de
isenção, a questão primordial consiste em definir quem é o efetivo importador
da mercadoria: se a Contribuinte Principal, associação sem fins lucrativos,
responsável pela "coordenação" dos programas científicos ou tecnológicos, ou
a Contribuinte Solidária, que, efetivamente, fez uso dos equipamentos
importados.
Trata-se de avaliar o requisito subjetivo da norma isentiva. Isso porque, pelo
exame dos fatos existentes nos autos, o cumprimento do requisito objetivo,
consistente na necessidade de que os bens importados sejam destinados à
pesquisa científica e tecnológica, sequer é controvertido.
Pois bem.
É necessário observar, quanto ao aspecto subjetivo, que a isenção só é aplicável
às importações realizadas por "entidades sem fins lucrativos". Na hipótese, a
importação foi realizada pela Associação, que preenche tal requisito, mas em
benefício das suas associadas, que são instituições de ensino com finalidade
lucrativa. Ou seja, caso as importações tivesse sido realizadas diretamente pelas
escolas beneficiadas, não haveria a incidência da norma isentiva.
Tal circunstância justifica o engendro adotado A matéria em questão, sob ambos os
aspectos (validade / contradição entre as normas e aspecto subjetivo da isenção)
já foi enfrentada por este órgão julgador (enquanto ainda Terceiro Conselho
de Contribuintes) por ocasião da prolação da Resolução no 303-617 (Terceiro
Conselho de Contribuintes, fls. 257 e seguintes) que, embora não vincule o presente
Fl. 884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-009.587 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13805.004832/94-81

julgamento de mérito, vale ser transcrita em reforço à fundamentação da presente
decisão.
2. Sobre a inaplicabilidade das regras do Regulamento Aduaneiro à isenção
de que trata, deve ser considerado o que se segue:
O Decreto-lei n° 37/66, que "dispõe sobre o Imposto de Importação e
reorganiza os serviços aduaneiros", é o diploma legal básico do Imposto de
Importação, contendo as normas gerais relativas à aplicação e administração
desse tributo. Sua Seção I do Capitulo III do Titulo I, trata das Disposições
Gerais de Isenção e Redução, sendo que os artigos 11 e 12 estabelecem
condições genéricas para qualquer isenção ou redução de caráter subjetivo
(art. 11) ou objetivo (art. 12). Esses dois artigos encontram-se consolidados
no Regulamento Aduaneiro, nos seus artigos 137 e 145, respectivamente.
Por constituírem disposição de disciplinamento geral das isenções ou
reduções, esses dispositivos, bem como o art. 152, aplicam-se a todas as
isenções ou reduções que neles se enquadrem, independentemente de terem
sido concedidas por lei posterior ao Regulamento Aduaneiro.
2.1 - Também não é correta a afirmativa de que a Lei n° 8.032/90, pelo
seu parágrafo único do art. 2°, tenha afastado expressamente as regras do
Regulamento Aduaneiro na apreciação das isenções por ela mantidas. Referida
lei revogou todas as isenções do imposto de importação então em vigor,
ressalvando expressamente algumas. Quanto a essas, determina o parágrafo
único do art. 2° que seriam concedidas com observância da legislação
respectiva. E a legislação respectiva constitui-se de cada lei especifica
concessora do beneficio e das normas genéricas do Regulamento Aduneiro,
aplicáveis a todos os casos (dentre as quais os artigos 137 a 148 e 152).
Tratando-se, no caso, de isenção ao mesmo tempo subjetiva e objetiva,
como, aliás, afirmado no recurso, sujeita-se as regras dos artigos 137 a 148
do Regulamento.
2.2 - No que se refere ao artigo 175, têm razão as recorrentes. A norma legal
nele consolidada é do Decreto -lei n° 1.160/71, atualmente revogado. E o
comando nela contido (aprovação de projeto pelo CNPq, com recomendação
desse órgão à CPA para que conceda o beneficio) não foi reproduzido na Lei n°
8.010/90.
3 - As recorrentes buscam fazer crer que o CNPq, ao credenciar ao GRUPO
estava ciente de que os equipamentos importados não ficariam na posse da
entidade sem fins lucrativos, mas que seriam instalados nas escolas particulares,
pois que o Programa de Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento, que
encaminhou Aquele órgão quando da solicitação de credenciamento, alude a que
o exaurimento dos objetivos almejados dar-se-ia com a colaboração das
associadas (escolas particulares) e de instituições de ensino da rede pública.
Todavia, a partir apenas daquele Programa de Atividades (não anexado ao
presente, mas que instruiu um dos 14 processos instaurados e que se
encontram neste Conselho, o de n° 13805-004830/94-55), não se pode extrair
essa conclusão.
O Programa define três linhas de pesquisa.
A Primeira linha, dividida em 4 temas, consiste no acompanhamento dos
mais recentes desenvolvimentos em Educação com Auxilio de
Computadores (E.A.C.) em todo o mundo, via consulta a bibliografia
atualizada e participação em Congressos, Seminário e Palestras e posterior
realização de Estudos detalhados de aplicabilidade real das novas tecnologias
Fl. 885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-009.587 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13805.004832/94-81

que se mostrarem adequadas à utilização pelas escolas do GRUPO; na
elaboração de aplicativos em E.A.C., usando ferramentas adequadas de
software, para uso nas disciplinas dos 1° e 2° Graus nas Escolas do Grupo; na
implementação e uso de Salas de Aula equipadas para utilização dos
Aplicativos Educacionais Desenvolvidos, para avaliação real de sua
adequação ao ensino e obtenção de informações de realimentação para
aprimoramento dos mesmos; e na elaboração de softwares, guias, manuais e
cursos de treinamento formais para preparar e motivar os docentes das
escolas do GRUPO para uso destas novas tecnologias e preparação e
implementação de esquema de consultoria para apoiá-los no período inicial
de uso das mesmas. Nada sugere que as atividades relativas a essa
primeira linha de pesquisa não seriam desenvolvidas na própria entidade sem
fins lucrativos.
A segunda linha de pesquisa consiste no desenvolvimento e definição de
instalações, equipamentos e instrumentação para Espaços de Uso Múltiplo que
possam ser usados indistintamente para experiências e atividades Artísticas,
Lingüística, Lúdicas e de Ciências em geral e desenvolvimento equivalente de
espaços modernos para prática de educação fisica e de esportes; no
desenvolvimento, a partir da tecnologia industrial existente, da
instrumentação necessária aos Laboratórios Multi-uso, adequada As
condições de precisão, confiabilidade e economicidade particulares do
ambiente educacional; análise dos inúmeros recursos de "realidade virtual"
atualmente disponíveis, para utilização._ Como Experiências Virtuais em
substituição ou complementarmente As experiências reais de laboratório; e
em, A. luz das novas ferramentas disponíveis (laboratórios multi-uso,
realidade virtual, etc...), repensar as experiências apresentadas e/ou
executadas pelos alunos para chegar evolutivamente a uma relação mais
adequada (inclusão, por exemplo, de experiências virtuais no lugar de
experiências interessantes de dificil ou impossível realização por razões de
segurança, economicidade, etc...). Também nesse caso hão há qualquer
indicação de que as atividades descritas no Programa como integrantes da
segunda linha de pesquisa seriam desenvolvidas nas escolas particulares, e
não na entidade de pesquisa.
A terceira linha de pesquisa consiste no desenvolvimento cooperativo de
atividades de pesquisa avançada no contexto do Projeto Escola do Futuro da
USP, envolvendo, além das Escolas do GRUPO, escolas da Rede Pública e na
troca de experiência e na adaptação de resultados com a Universidade de
Tsukuba e com o Foothill College. Ainda para essa terceira linha de
pesquisa o Programa não indica que sua consecução implicaria em que os
equipamentos importados com isenção seriam mantidos fora das instalações
fisicas da entidade beneficiária da isenção.
Portanto, apenas com o que consta desse Programa de Atividades, não
poderia o CNPq concluir que se tratava e importação de equipamentos para
serem instalados e usados em escolas particulares, entidades com fins
lucrativos. Porque, embora o programa fale no desenvolvimento cooperativo
de atividades de pesquisa avançada envolvendo, além das Escolas do
GRUPO, escolas da rede pública, não diz que as escolas seriam equipadas
com os computadores importados com o beneficio fiscal.
4. Dizem ainda as recorrentes que não ocorreu a transferência dos
equipamentos e que o CNPq autorizou expressamente a instalação dos
computadores nas escolas.
Sobre a autorização expressa do CNPq para a instalação dos computadores
nas escolas, nada consta dos autos nesse sentido.
Fl. 886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-009.587 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13805.004832/94-81

As razões alegadas para descaracterizar a transferência (não contabilização no
Ativo Imobilizado das Escolas e assinatura de termo de fiel depositário) são
irrelevantes. Primeiro, porque para a revogação da isenção não é necessária a
transferência de propriedade, bastando a de uso. Depois, porque as "provas"
opostas pelas recorrentes constituem apenas aspectos formais, que não
traduzem a realidade dos fatos, e o que importa, no caso, é a verdade
material e não a formal (considere-se, especialmente, que cada escola pagou
pelo equipamento que recebeu, ainda que tal pagamento tenha sido
eufesmisticamente chamado de "contribuição"). E se os equipamentos pertencem
de fato (não apenas formalmente) à GRUPO, estando instalados nas escolas
apenas para o desenvolvimento das pesquisas, por que nada foi instalado nas
escolas da rede pública, (que, de acordo com o Projeto, também, estariam
envolvidas na pesquisa)?. A resposta é simples: Porque apenas as escolas que
pagaram pelos equipamentos receberam-nos.
Tenho como perfeitamente caracterizado que as escolas particulares, que não
preenchem o requisito legal de entidades sem fins lucrativos, utilizaram-se de
interposta pessoa, a associação sem fins lucrativos, para imp6rtrcbin iienção.
Porque, se à lei fosse indiferente quem se beneficiaria da isenção, bastando que às
. equipamentos pudessem ser usados em pesquisa cientifica ou tecnológica, não teria
incluidõ no dispositivo que indica os sujeitos beneficiários, a expressão "sem fins
lucrativos".
A importação consumou-se regularmente, pois todos os requisitos legais foram
atendidos: a importadora não tem fins lucrativos e está credenciada pelo CNPq.
Porém, se ficar caracterizado que os bens importados foram transferidos
irregularmente para as entidades de fins lucrativos, deixaram de ser atendidas as
condições do beneficio, devendo ser exigidos os tributos.
Finalmente, ressalte-se que a Receita Federal não revogou (e não tem competência
para fazê-lo), o credenciamento concedido pelo CNPq. A GRUPO permanece
credenciada a importar com os benefícios da Lei 8.010/90. Apenas se está exigindo o
crédito correspondente aos equipamentos importados com isenção e que foram
transferidos sem o prévio pagamento dos tributos, conforme determina o art. 11 do
Decreto-lei n 37/66.
Todavia, tendo em vista a superveniência da Portaria Interministeiial MCT/MF no
360, de 17110195, publicada no D.O.U. do dia 19 do mês em curso, a qual
atribui ao CNPq o poder-dever de verificar qualquer irregularidade na utilização
dos bens importados, ou contrariedade à Lei 8.010/90, voto pela conversão do
julgamento em diligência ao CNPq para que aquele órgão se pronuncie quanto à
regularidade do procedimento das recorrentes.
Quanto ao último aspecto suscitado (credenciamento da contribuinte principal
perante o CNPq), é de se salientar que o próprio CNPq, em resposta à intimação
realizada por determinação da Resolução no 303-617, quando instado a se manifestar
acerca da regularidade dos procedimentos adotados pelas Recorrentes, manifestou-se no
seguinte sentido (fl. 329):
"decidiu o referido Conselho pelo descredenciamento do Grupo - Associação de
Escolas Particulares por ferir a legislação vigente à época a a atual Portaria
Ministerial acima citada que regulamenta a Lei 8.010/90" [Portaria
Interministerial MCT/MF no 360 de 17/10/95]
"... só poderiam ser os bens transferidos em observância o que determina o art.
11 do Decreto Lei 37/66 e demais dispositivos legais pertinentes, com prévia
decisão da Autoridade Fiscal."
Fl. 887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-009.587 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13805.004832/94-81

"Com base na legislação que rege o assunto em pauta o Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq está de acordo com ação
fiscal, bem como do julgado em primeira instância, pela Secretaria da Receita
Federal, não aceitando as alegações e premissas apresentadas em recurso pelo
recorrente."
Em que pese não ser de competência do CNPq a análise acerca do preenchimento dos
requisitos para gozo da isenção em questão, uma vez que a autuação trata da
demonstração de transferência indevida de bens (e não da efetiva aplicação dos bens na
atividade beneficiada), mostra-se que até mesmo aquele órgão discorda do
procedimento adotado pelas Recorrentes, inclusive efetuando o descredenciamento da
Contribuinte Principal.
Pelas razões expostas, concluo pela legitimidade da cobrança efetuada pela
Fiscalização, ante a demonstração de que as importações realizadas pela Contribuinte
principal destinavam-se, em fato, à Contribuinte solidária, que não cumpre os requisitos
subjetivos para usufruto da isenção prevista na Lei no 8.010/91.
Por fim, há que se observar a legalidade das penalidades aplicadas.
- Multa do II: art. 521, II do RA/85 c/c art. 4o da Lei no 8.218/91:
RA/85
Art. 521 -Aplicam-se as seguintes multas, proporcionais ao valor do imposto
incidente sobre a importação da mercadoria ou o que incidiria se não houvesse
isenção ou redução (Decreto-leino 37/66, art. 106, I, II, IV e V):
(...)
II - de cinqüenta por cento (50%):
a) pela transferência, a terceiro, a qualquer título, de bens importados com
isenção de tributos, sem prévia autorização da repartição aduaneira, ressalvado
o caso previsto no inciso XIII do artigo 514;
(...)
Lei no 8.218/91
Art. 4o - Nos casos de lançamento de ofício nas hipóteses abaixo, sobre a
totalidade ou diferença dos tributos e contribuições devidos, inclusive as
contribuições para o INSS, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de cem por cento, nos casos de falta de recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
II - de trezentos por cento, nos casos de evidente intuito de fraude,
definidos nosarts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis.
§ 1o - Se o contribuinte não atender, no prazo marcado, à intimação para
prestar esclarecimentos, as multas a que se referem os incisos I e II passarão
a ser de cento e cinqüenta por cento e quatrocentos e cinqüenta por cento,
respectivamente.
§ 2o - O disposto neste artigo não se aplica às infrações relativas ao Imposto
sobre Produtos Industrializados - IPI.
Fl. 888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-009.587 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13805.004832/94-81

- Multa do IPI: art. 364, inciso II do RIPI/82:
Art.364. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto na
respectiva nota fiscal, ou a falta de recolhimento do imposto lançado na nota
fiscal, porém não declarado ao órgão arrecadador, no prazo legal e na
forma prevista neste Regulamento, sujeitará o contribuinte às multas básicas
(Lei no 4.502/64, art. 80, e Decretos-leis nos 34/66, art. 2, alteração 22a, e
1.680/79, art. 2):
(...)
II - de 100% (cem por cento) do valor do imposto que deixou de ser lançado, ou
que, devidamente lançado, não foi recolhido depois de 90 (noventa) dias do
término do prazo;
Na hipótese dos autos, portanto, tanto para o II, como para o IPI, foi aplicada multa de
100% em decorrência da ausência de recolhimento do tributo lançado.
Todavia, em decorrência da aplicação do princípio da retroatividade benigna, previsto
no art. 106, II, c do CTN, é necessário adequar tais penalidades ao percentual de 75%
estabelecido pelo art. 44 da Lei no 9.430/96.
Nesse sentido, cito precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Assunto: Classificação de Mercadorias Período de apuração: 01/01/2000 a
31/01/2000 NORMAS LEGAIS. LANÇAMENTO POR FALTA DE
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS. INCIDÊNCIA DE MULTA DE
OFÍCIO. OBRIGATORIEDADE. Em lançamentos em decorrência de falta
de recolhimento de tributos, por expressas disposições legais, explicitamente
mencionadas nos lançamentos, é cabível a multa prevista, respectivamente,
nos arts. 4o da Lei 8.218/91, no caso do imposto de importação, e no art. no
art. 80 da Lei 4502/64, no de IPI. Em ambos, o percentual a ser exigido é
de 75%, previsto, respectivamente, nos arts. 44 e 45 da mesma lei
9.430/96, por aplicação do art. 106 do CTN. Recurso especial do procurador
parcialmente provido (Acórdão no 9303-002.756 de 21/01/2014)
Logo, necessária a redução das multas aplicadas por ausência de recolhimento dos
tributos ao percentual de 75% previsto na Lei no 9.430/96.
Por todo o exposto, voto por dar PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
apenas para reduzir as multas aplicadas por ausência de recolhimento dos tributos ao
percentual de 75% previsto na Lei no 9.430/96.
É como voto.
Com fulcro nessas mesmas razões, voto no sentido de dar parcial provimento aos
Recursos Voluntários apenas para reduzir as multas aplicadas por ausência de recolhimento dos
tributos ao percentual de 75% previsto na Lei no 9.430/96.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 889
DF CARF MF
Documento nato-digital